Tribunal: TJMT
Processo: 1005923-56.2024.8.11.0037
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005923-56.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOAO ALFREDO VIECILI - CPF: 243.749.380-87 (APELANTE), MANOEL DIOZ SILVA NETO - CPF: 958.727.281-15 (ADVOGADO), ROSELANE RIVA VIECILI - CPF: 567.283.791-34 (APELANTE), ADAO SOARES VIEIRA - CPF: 353.487.551-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

JOÃO ALFREDO VIECILI

APELANTE(S):

ROSELANE RIVA VIECILI

APELADO(S):

ADÃO SOARES VIEIRA

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA PRETENSÃO EXECUTIVA NA FORMA DO ART.206, §5o, INCISO III, DO CC/2002 –

ALEGADA INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – ACOLHIMENTO – APLICABILIDADE DA SÚMULA 150 DO STF – PRAZO PARA A EXECUÇÃO/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE DEVE CORRESPONDER AO

PRAZO PRESCRICIONAL PARA O EXERCÍCIO DO DIREITO MATERIAL EM AÇÃO DE CONHECIMENTO – AÇÃO REINTEGRATÓRIA SUJEITA AO PRAZO DECENAL

– TUTELA EXECUTIVA SUJEITA AO MESMO LAPSO

CONTADO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EXEQUENDA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO PROVIDO.

Se o procedimento executivo originário não busca cobrar no vencido as custas e demais despesas processuais que o litigante vencedor despendeu na fase de conhecimento, inaplicável o prazo do art.206, §5o, inciso III, do CC/2002.

De acordo com a jurisprudência desta Corte, o prazo prescricional para a propositura da ação possessória é de 10 (dez) anos, a contar da data do conhecimento do esbulho/turbação, nos termos do art. 205 do CC/2002.

Por força da súmula 150 do STJ, o prazo do cumprimento da sentença de procedência em ação possessória será também decenal, contado do trânsito em julgado da sentença exequenda.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

JOÃO ALFREDO VIECILI

APELANTE(S):

ROSELANE RIVA VIECILI

APELADO(S):

ADÃO SOARES VIEIRA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JOÃO ALFREDO VIECILI
e
ROSELANE RIVA VIECILI
contra a sentença proferida no Proc. n. 1005923-56.2024.8.11.0037 interposto para o cumprimento da sentença proferida na
Ação de Reintegração de Posse
n. 0005843-71.2008.8.11.0037 ajuizada pelos ora apelantes em face de
ADÃO SOARES VIEIRA
– transitada em julgado em 14/05/2015 – a qual reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão executiva, com fundamento no inciso III do §5o do art.206 do CC/2002, extinguindo o referido procedimento nos termos do inciso II do art.487 do CPC/15. Condenou ainda a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais.

Inconformados, sustentam em síntese os autores a inocorrência da prescrição executiva, ao argumento de que o pedido de cumprimento da sentença possessória não se sujeita ao prazo quinquenal indicado na sentença.

Asseveram, nesse sentido, que legislação não prevê expressamente prazo específico para o ajuizamento de ação possessória, de maneira que aplicável a tal hipótese o prazo prescricional geral de 10 (dez) anos de que trata o art.205 do CC/2002.

Aduzem que, dessa forma, por força da orientação da Súmula 150 do STF, prazo prescricional para a execução/cumprimento da sentença proferida na ação de reintegração de posse será também decenal, contado do trânsito em julgado.

Defendem, nesse viés, que tendo a sentença que se pretende cumprir transitado em julgado em 14/05/2015, os autores poderiam ajuizar a execução até a data de 14/05/2025, o que ocorreu tempestivamente.

Apresentam, no mais, precedente do TJ/RJ, onde teria sido pacificada orientação segundo a qual o prazo para executar a sentença em ações possessórias é 10 (dez) anos, a partir do trânsito em julgado, já que é também esse o prazo para a propositura da ação principal na fase de conhecimento, nos termos da Súmula 150 do STF.

Com tais argumentos, pugnam pela reforma da sentença para afastar a prescrição quinquenal para determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai dos autos, no ano de 2008, os apelantes ajuizaram a
Ação de Reintegração de Posse
n. 0005843-71.2008.8.11.0037 em desfavor de
ADÃO SOARES VIEIRA
, a qual
julgou procedente o pedido possessório em favor dos autores, reconhecendo, porém, o direito do requerido a ver-se indenizado pelas benfeitorias edificadas no imóvel, em valor a ser apurado em liquidação de sentença, pelo que restou determinada a expedição de mandado reintegratório para que o réu desocupasse o imóvel em 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária arbitrada em R$1.000,00 para o caso de descumprimento.

Contra tal veredicto, o réu
ADÃO SOARES VIEIRA
interpôs o
Recurso de Apelação n. 157634/2014
, cujo apelo foi desprovido em
sessão de julgamento datada 22/04/2015, culminando com o aresto assim ementado:

“E M E N T A:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR: INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE PEDIDO – REJEIÇÃO – MÉRITO: IMÓVEL CEDIDO PRECARIAMENTE A INDIVÍDUO ALIENA ANIMAIS, PLANTAÇÃO E BENFEITORIAS EXISTENTES E /OU EDIFICADAS NA ÁREA A TERCEIRO – DIREITO DO PROPRIETÁRIO PERMITENTE EM REAVER A POSSE DO IMÓVEL –DIREITO DE RETENÇÃO ART.1.219 DO CC/2002 – INEXISTENTE – COMODATO RECONHECIDO - ART. 584 DO CC/2002 – RECURSO DESPROVIDO.

Se, ao contrário do que alega o réu apelante, apesar de não ter se valido da melhor técnica na redação da inicial possessória, da narrativa dos fatos é possível depreender logicamente a real pretensão autoral e seus reflexos no mundo jurídico, qual seja, a sua reintegração na posse do imóvel em disputa, não há que se cogitar de indeferimento da inicial por inépcia, sobretudo após a angularização do processo.

Constatado que se trata de esbulho decorrente de posse injusta em virtude de comodato verbal havido entre o autor da demanda possessória e o suposto alienante do imóvel ao requerido, não há que se falar em direito à retenção por eventuais benfeitorias, ante a vedação expressa do artigo 584 do CC/2002.-”

O referido acórdão transitou em julgado na data de
14/05/2015
, sendo os autos devolvidos à origem.

Em
28/06/2024
os ora apelantes manejaram pedido de execução da sentença proferida na aludida ação reintegratória.

No entanto, ao sentenciar o feito, o juízo singular reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão executiva.

Pois bem.

O cumprimento de sentença do caso concreto dos autos em nada se amolda à hipótese legal do inciso III do §5o do art.206 do CC/2002 que prevê o prazo quinquenal para
“haver do vencido o que despendeu em juízo”
, ou seja, para cobrar da parte adversa, que sucumbiu na demanda de conhecimento, as custas e demais despesas processuais que o litigante vencedor despendeu na ação.

No caso dos autos, o que buscam os apelantes é o cumprimento da tutela possessória em si, não tendo sido requerida a cobrança de qualquer gasto adiantado na ação de conhecimento, tampouco a verba de sucumbência da mencionada demanda.

Ademais, segundo preceitua a Súmula 150 do STF,
“prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.”

E, nesse particular, a jurisprudência pátria, e em especial desta Corte, pacificou a orientação que, por versar sobre direito pessoal cujo exercício a lei civil não estipula prazo específico, a pretensão possessória se sujeita ao prazo decenal previsto no art.205 do CC/2002. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE E PRESCRIÇÃO REJEITADAS – REQUISITOS DO ARTIGO 562 DEMONSTRADOS – POSSE E ESBULHO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A insurgência no recurso de apelação de questões que foram pontuados na sentença, afasta a violação ao princípio da dialeticidade.
A prescrição para a propositura da ação possessória é de 10 (dez) anos, a contar da data do conhecimento do esbulho ou da turbação, conforme previsto no artigo 205, do Código Civil.
Para a propositura da ação de reintegração de posse, é necessária a comprovação dos requisitos do artigo 562 do CPC, demonstrando a perda da sua posse, com base no esbulho praticado por outrem. (TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado, N.U 1000722-98.2018.8.11.0003, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, j. em 11/08/2021, publ. no DJE 23/08/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DECLARADA PRESCRITA - OCORRÊNCIA - AÇÃO POSSESSÓRIA - NATUREZA DE AÇÃO PESSOAL - PRECRIÇÃO DECENAL NO CÓDIGO CIVIL DE 2002 (ARTIGO 205) - INÍCIO DO CÔMPUTO DO PRAZO PRESCRICIONAL – DATA DO ESBULHO POSSESSÓRIO - SUCESSÃO PROCESSUAL - ARTIGO 109 DO CPC/15 – ANUENCIA DA PARTE CONTRÁRIA - ARREPENDIMENTO - PRECLUSÃO - ARTIGO 200 DO CPC/15 - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - DOLO OU MALÍCIA NÃO COMPROVADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Conforme orientação consolidada na jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, em razão da natureza pessoal da ação possessória, é de 10 (dez) anos o prazo prescricional para o manejo da reintegração de posse com base no Código Civil/2002.
(REsp 210.606/AC, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2004). O prazo prescricional para ajuizar ação de reintegração de posse tem início na data do esbulho, que no caso, foi considerado pelo próprio autor a data do ajuizamento da ação de usucapião. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes, exceto se a parte contrária concordar. Inteligência do artigo 190 do CPC/15. Havendo concordância da alteração processual, eventual arrependimento posterior restará precluso, uma vez que quando consumado o ato processual, extingue-se o poder para eventuais correções ou o poder de refazê-lo. Inteligência do artigo 200 do CPC/15. A condenação por litigância de má-fé somente se mostra possível se restar sobejamente comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta.- (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 0002400-79.2016.8.11.0022, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 16/09/2020, publ. no DJE 23/09/2020)

Sendo assim, levando-se em conta que, por foça do verbete sumular anteriormente transcrito, o prazo para a execução ou cumprimento de sentença segue o mesmo prazo a postulação do direito material em ação de conhecimento, tem-se que, se no caso a sentença exequenda transitou em julgado em 14/05/2015, os vencedores da demanda teriam até o dia 13/05/2025 para o manejo tempestivo do pedido de execução da sentença. Nesse sentido:

AGRAVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA – DECURSO DO PRAZO DE 10 ANOS RESERVADO AO EXERCÍCIO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NÃO OCORRIDO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. O contrato de compra e venda de imóvel tem relação jurídica de natureza pessoal, de sorte que o prazo prescricional para a pretensão de sua rescisão é de vinte anos, se aplicada a regra do artigo 177 do Código Civil de 1916, ou dez anos, conforme previsão do art. 205 do Código Civil de 2002. O prazo da prescrição da pretensão executória posta em Cumprimento de Sentença é o mesmo que foi aplicado para a Ação de Conhecimento (Súmula no 150 do STF). Verificado que o Cumprimento de Sentença foi interposto com pouco mais de três anos, a contar do trânsito em julgado da sentença exequenda, quando a parte tinha até 10 anos para fazê-lo, não há falar em incidência da prejudicial de mérito, prescrição. (TJ/MT - Quarta Câmara de Direito Privado, N.U 1011232-48.2019.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 13/11/2019, publ. no DJE 19/11/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRAZO PRESCRICIONAL - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA ESPECÍFICA - PRESCRIÇÃO NO MESMO PRAZO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO - SÚMULA No. 150 DO STF - APLICABILIDADE DO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL - DECISUM MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. Na ausência de previsão normativa específica, o prazo para requerer o cumprimento de sentença prescreve no mesmo dia da respectiva ação de conhecimento (Súmula no. 150 do STF), e sendo ela de rescisão contratual e reintegração de posse de imóvel a prescrição ocorre em 10 anos, conforme art. 205 do Código Civil. (TJ/MT – Quarta Câmara de Direito Privado, N.U 0122993-77.2014.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 29/10/2014, publ. no DJE 04/11/2014)

Com isso, deve ser reformada a sentença para o fim de afastar o reconhecimento da prescrição da tutela executiva, devendo os presentes autos retornarem à origem para o seu regular processamento.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente recurso para reformar a sentença de modo a afastar a prescrição quinquenal e determinar a devolução dos presentes autos
à origem para o seu regular processamento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024